Tribunal: TJPA
Processo: 0008352-06.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0008352-06.2014.8.14.0061

EMBARGANTE: THAYGA DA SILVA PINHEIRO

EMBARGADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.

RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ACERTADA QUE DEVE SER MANTIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA EMBARGANTE. RECURSO QUE VISA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA (REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 REFERENTE AO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser esclarecida ou sanada. Recurso que intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

2.
In casu
, não seria possível o conhecimento da matéria relativa à dosimetria da pena-base, pois sequer foi objeto do Recurso de Apelação e contra qual, portanto, incidiu o evento da preclusão consumativa, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno, não sendo possível requerer a análise extemporânea da matéria em sede de embargos declaratórios para fim de prequestionamento.

3. Embargos rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008352-06.2014.8.14.0061 –
PJE

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA (VARA CRIMINAL)

EMBARGANTE:
THAYGA DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO:
ACÓRDÃO INSERTO NO ID Nº 8371138 (JULGADO EM 21/02/2022)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Thayga da Silva Pinheiro
em face do v.
Acórdão inserto no ID nº 8371138
,
julgado
em
21/02/2022
, que, nos autos da Apelação Criminal,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIAL APREENDIDO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO (DENÚNCIA) CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. CULPABILIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O
QUANTUM
EM 1/5 (UM QUINTO) BASEADO NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEIS À APELANTE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. ACUSADA QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição da apelante de usuária não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. No caso em tela, as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que a droga não se destinava ao consumo, tendo em vista a forma como a droga estava acondicionada, além das provas obtidas em juízo (depoimentos testemunhais) que demonstravam que a acusada era a responsável pelo ponto de venda de droga, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. A alegação de que os depoimentos das testemunhas são ineficazes, por terem sido colhidos dos policiais que efetuaram a prisão da apelante, não pode prosperar, pois, sabidamente, a doutrina e a jurisprudência seguem o entendimento de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu
.

3. No que diz respeito ao
quantum
da redução à apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor, o que foi devidamente feito pela magistrada do feito.
In casu
, a magistrada, no momento da aplicação da minorante, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/5 (um quinto) de forma acertada. Sendo assim, a acusada não merece a aplicação da diminuição no patamar máximo determinado em lei. Além disso, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso, principalmente quando resta comprovada que a apelante se dedica sim a atividade criminosa, com circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB desfavoráveis devidamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega a embargante, em
razões recursais
(doc. ID 8547915 – págs. 330/338), que a decisão objurgada foi
omissa, obscura e contraditória
, posto que
não analisou matéria de considerável relevância no feito
, quais sejam:
os argumentos utilizados para fundamentar a basilar, nos termos do art. 59 do CP, bem como o equívoco na negativa de aplicação do patamar máximo da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. Assim, como todas as fases da dosimetria da pena são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça
ex officio
, os argumentos utilizados pelo juízo sentenciante para fundamentar a pena imposta devem ser
revistos
por esse Egrégio TJE/PA.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9352136 – págs. 358/362), a Promotora de Justiça de 1º Grau requer que
os presentes embargos não sejam conhecidos
, uma vez que ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, mantendo-se o Acórdão em sua integralidade.

Segundo a acusação, a defesa não apontou nenhuma contradição, omissão ou obscuridade no Acórdão impugnado, limitando-
se a retomar matéria já discutida e contra a qual denota mera irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício
. Já a matéria relativa à dosimetria da pena-base, também não merece ser conhecida, pois
tal pedido sequer foi objeto do Recurso de Apelação Criminal, incidindo a preclusão consumativa
, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno, não podendo requerer a análise extemporânea da matéria em sede de embargos declaratórios para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
dos Embargos de Declaração e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo o V. Acórdão (ID 8371138), ser mantido incólume em todos os seus termos e fundamentos jurídicos (doc. parecer ID 9733828 – págs. 364/370).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão a embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos (doc. ID 8547915) não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.
A embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser esclarecida ou sanada
.

No cenário jurídico-legal brasileiro,
os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP
, o que não se verifica no caso em concreto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado no que tange a redução da pena no patamar máximo previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, que ficou claramente decidida na Apelação Criminal, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

Essa Relatora, ao proferir o seu voto,
conheceu do recurso e lhe negou provimento, à unanimidade
. Quanto ao supramencionado pleito, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto.

In casu
, em razão da
gravidade da conduta
, o magistrado
aplicou a redução no patamar de 1/5 (um quinto)
, visto que
a apelante se dedica a atividades criminosas
, pois foi
presa em flagrante com 07 (sete) porções de erva seca
, embaladas em saco plástico, pesando um total de 12,0 (doze gramas) da substância química
Tetrahidrocanabinol
– THC, princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida por
maconha
, prontas para comercialização, bem como
pelas circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CPB
(
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime
).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão objurgado se encontra suficientemente fundamentado quanto a possibilidade de incidência do princípio da insignificância na espécie
. 2.
In casu
, não existe vício a ser sanado, eis que da simples leitura do acórdão embargado
depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada
. 3. A ofensa a princípios insertos na Constituição Federal há de ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Carta Política, e não pela via dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento. 4.
Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no HC nº 177.237/RS, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1º/2/2012).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Este Superior Tribunal possui orientação no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre matéria versada em parecer do Ministério Público, o qual constitui peça meramente opinativa, desprovida, pois, de caráter de vinculação. 2. A questão relativa aos efeitos da falta grave na contagem do lapso temporal para a concessão de benefícios inerentes à execução penal foi suficientemente decidida no acórdão ora embargado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.
3. É incabível o manejo de embargos de declaração quando, com intuito infringente, é nítida a pretensão do recorrente em rediscutir tese jurídica já suficientemente apreciada e discutida pelo órgão julgador, sobretudo quando inexistente vício - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade - no
decisum
embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no HC nº 200.946/RS, Relator o Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 1º/2/2012).

Conforme doutrina e jurisprudência fartamente majoritárias,
a via eleita não se presta para o reexame de matéria de mérito já debatida em tempo oportuno
, não merecendo provimento, ainda que impetrado com o objetivo de prequestionamento, se não vislumbrada, na decisão recorrida, as hipóteses previstas no artigo 619 do CPP.

Sendo assim, observa-se que os motivos esposados nos presentes embargos declaratórios não mais subsistem e demonstram, tão somente, o mero inconformismo do embargante com a decisão objurgada, tanto que apenas reitera as teses sustentadas nas razões da impetração.

Além do que,
não seria possível o conhecimento da matéria relativa à dosimetria da pena-base
, pois sequer foi objeto do Recurso de Apelação e contra qual, portanto,
incidiu o evento da preclusão consumativa
,
por não ter sido impugnada no momento processual oportuno
, não sendo possível requerer a análise extemporânea da matéria em sede de embargos declaratórios para fim de prequestionamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
. O embargante sustenta necessidade de prequestionamento, mas há inovação argumentativa, fato que impede o conhecimento da matéria pelo órgão jurisdicional. Embargos de declaração não conhecidos. (TJ-SP – EMB DE CCV: 00104321520128260566 SP, 0010432-15.2012.8.26.0566, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 02/07/2015, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2015).

Pelo exposto,
rejeito os embargos declaratórios
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022